Tribunal: STF
Processo: ACO 907
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-05
Data de publicação: 2018-02-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DECISÃO AGRAVADA JULGANDO PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO. PRETENSÃO DE PROVIMENTO INTEGRAL DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, NO AGRAVO REGIMENTAL, DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 E 287/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravo regimental não impugna o indeferimento do pedido central, fato ensejador do provimento parcial da demanda. Incidência, mutatis mutandis, do enunciado das Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) e 287/STF (Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    2. Agravo regimental não conhecido.